Tribunal: TJDFT
Processo: 0730792-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATOS DE COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA ENTREGA EM DATA FUTURA. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO CONTRATADO PELAS CORRETORAS DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART. 2o DA RESOLUÇÃO N. 3.954/2011 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL C/C ARTS. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, 14 E 25, §1o, DO CDC) LIMITADA AO PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL ENTRE AS EMPRESAS AO TEMPO DA COMPRA DA MOEDA ESTRANGEIRA. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. RECURSO DA INVEST CORRETORA DE CÂMBIO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ B&T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recursos interpostos pelas rés INVEST CORRETORA DE CÂMBIO e B&T CORRETORA DE CÂMBIO contra sentença que as condenou, solidariamente[1], na obrigação de restituírem aos autores o valor de R$ 19.140,00, acrescido de atualização monetária pelo INPC, a partir do desembolso, e juros de mora de 1% a contar da citação.

2. Nas razões recursais, suscitam preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustentam a ausência de responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, haja vista que: (i) não eram vinculadas à IEX nas datas de compra e/ou entrega da moeda estrangeira; (ii) não integraram a cadeia de fornecimento da moeda estrangeira adquirida pelos autores, não foram beneficiárias nem obtiveram lucro com as operações; (iii) não tiveram ciência das supostas vendas de moeda estrangeira com entrega futura citadas na inicial, visto que as supostas operações cambiárias sequer foram registradas no Banco Central; e (iv) os autores assumiram integralmente os riscos das operações ilícitas.

3. Afirmam que as operações realizadas entre os autores e as correspondentes rés IEX e J&B, não guardam relação com a atividade das corretoras/recorrentes, na medida em que operam regulamente dentro dos limites e normas estabelecidos pelo Banco Central do Brasil (BACEN).

4. A ré INVEST aduz que firmou contrato de correspondente bancário exclusivamente com a empresa IEX (17/02/2020), com atividades compreendidas entre os dias 19/02/2020 e 08/04/2020.

5. Ressalta que as encomendas das moedas ocorreram em 02/12/2019 e 24/01/2020, ou seja, antes do início da vigência do contrato que firmou com a IEX, e, a data aprazada para entrega nos dias 20/04/2020 e 29/04/2020, se daria após o fim do contrato de correspondência.

6. Nesse aspecto, a ré B&T informa que a vigência do contrato que firmou com a IEX, ocorreu no período de 02/10/2012 a 22/01/2020, ou seja, antes das datas aprazadas para a entrega da moeda estrangeira (20/04/2020 e 29/04/2020).

7. As recorrentes asseveram que os negócios entabulados com os autores são ilegais do ponto de vista jurídico, posto que conduzidos à margem do sistema de controle das corretoras de câmbio e em desacordo com as orientações do Banco Central.

8. Alegam que a oferta de moeda estrangeira aos clientes foi realizada unilateralmente pela IEX e os depósitos referentes às transações foram realizados diretamente em contas correntes de titularidade da J&B, sobre as quais não possuem qualquer ingerência.

9. Declaram que são responsáveis por atos praticados por seus correspondentes que sejam juridicamente válidos e eficazes e tenham sido realizados em consonância com a autorização conferida pelo BACEN às corretoras, ou seja, que não tenham extrapolado os limites impostos pelo BACEN à atuação das corretoras e, consequentemente, do próprio mandato outorgado para a correspondente IEX.

10. Afirmam que os contratos de “encomenda de moeda estrangeira” mencionados na inicial foram firmados pelas empresas IEX e J&B em nome próprio e com excesso de poder.

11. Requerem o provimento do recurso para: (i) acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e, consequentemente, extinguir o processo sem julgamento do mérito; ou, alternativamente, (ii) reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais; ou, subsidiariamente, (iii) admitir, no máximo, a responsabilidade subsidiária das corretoras; e, se for o caso, (v) fixar como taxa de juros moratórios do valor da condenação a SELIC, tendo em vista o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, dos Temas 99 e 112.

12. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. Assim, no caso, não há óbice que as rés/recorrentes, com base nas teorias da asserção e da aparência, sejam demandadas judicialmente. Preliminares de ilegitimidade passiva rejeitadas.

13. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.

14. O propósito recursal é decidir se as rés/recorrentes INVEST e B&T são responsáveis pelos danos causados aos autores em razão do inadimplemento contratual da empresa IEX, ante a existência de vínculo contratual com as corretoras de câmbio.

15. De acordo com o art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil e dos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, todos do CDC, é solidária a responsabilidade das corretoras de câmbio em relação a eventuais danos causados aos consumidores por atos praticados por seus correspondentes cambiais.

16. Segundo entendimento deste Tribunal de Justiça, a responsabilidade das corretoras de câmbio está limitada ao período de vigência dos contratos firmados com suas correspondentes[2].

17. Nesse ponto, importante registrar que a data da realização do contrato é que rege a responsabilidade entre os contratantes, no caso, a data da compra e venda da moeda, mostrando-se irrelevante, para essa finalidade, a data acordada para retirada do valor.

18. Nesse sentido: “(...)7. Embora na data prevista para a entrega da moeda a Ré IEX Agência de Viagens Ltda já atuasse como correspondente cambial da corretora Ré/Apelante União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda, o dia da celebração do negócio, mediante o depósito do pagamento pela Autora/Apelada, constitui o critério mais adequado para averiguar a responsabilidade solidária entre as empresas, não podendo a corretora ser responsabilizada por operações realizadas e recebimento de valores por parte da Ré IEX Agência de Viagens Ltda em período anterior à existência de qualquer vínculo contratual entre elas. (...)” (Acórdão 1437472, 07101844420208070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 22/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo)

19. Na hipótese, é incontroverso que os contratos entabulados entre os autores e a correspondente cambial IEX, foram firmados em 03/12/2019 e 24/01/2020, com data prevista para a retirada, o dia 20/04/2020. Incontroverso, outrossim, o inadimplemento total do contrato, já que a moeda estrangeira não foi entregue aos autores.

20. Conforme informação fornecida pelo Banco Central (ID 37498973), o vínculo da corretora INVEST com a correspondente cambial IEX teve início em 17/02/2020, encerrando-se em 08/04/2020.

21. Assim, verifica-se que nos dias de celebração dos negócios jurídicos objetos da demanda (03/12/2019 e 24/01/2020), não existia qualquer vínculo entre corretora INVEST e a correspondente cambial IEX, motivo pelo qual não há como responsabilizar a corretora INVEST pelos danos causados aos autores.

22. De outro modo, constata-se que na data de celebração do contrato firmado 03/12/2019 (depósito no valor de R$ 8.700,00, realizado em 02/12/2019, comprovante ID 37498005, recibo ID 37498001), havia vínculo entre a corretora B&T e a correspondente cambial IEX.

23. Destarte, a responsabilidade solidária da corretora de câmbio B&T com a correspondente cambial IEX, deverá ser limitada aos danos decorrentes do inadimplemento do contrato firmado no dia 03/12/2019 (depósito realizado em 02/12/2019, no valor de R$ 8.700,00, comprovante ID 37498005, recibo ID 37498001), durante o respectivo período de vigência contratual (art. 2o, Resolução 3.954/2011 - BACEN)[3].

24. A alegação de que a operação realizada entre as partes (compra futura de moeda estrangeira) é ilegal e vedada pelo BACEN, não exclui a responsabilidade das corretoras, visto que também lhes cabe, como instituição contratante do correspondente cambiário “o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”, art. 2o da Resolução Bacen no 3.954, de 24/02/11[4].

25. Cumpre consignar que o reconhecimento da existência de responsabilidade solidária permite a posterior cobrança do débito em ação de regresso, no âmbito do direito civil, caso a ré/recorrente efetue o pagamento da condenação.

26. Por todo o exposto, impõe-se a reforma da sentença para: (i) afastar a responsabilidade solidária da recorrente INVEST pela condenação imposta aos corréus, bem como, (ii) excluir da condenação os valores referentes ao contrato de aquisição de moeda estrangeira celebrado no dia 24/01/2020.

27. Por fim, ausente convenção em sentido contrário, os juros moratórios devem incidir na condenação, desde a data da citação, nos termos do art. 406 do CC, conforme assentado na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, dos temas 99 e 112.

28. Recurso da ré INVEST CORRETORA DE CÂMBIO conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Provido.

29. recurso da ré B&T CORRETORA DE CÂMBIO conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Parcialmente provido.

30. Sentença reformada para: (i) afastar a responsabilidade solidária da recorrente INVEST CORRETORA DE CÂMBIO pela condenação imposta aos corréus, bem como, (ii) excluir da condenação os valores referentes ao contrato de aquisição de moeda estrangeira celebrado no dia 24/01/2020 (ID 37498002 e 37498003). Mantida a condenação solidária da recorrente B&T CORRETORA DE CÂMBIO, na obrigação de restituir aos autores o valor de R$ 8.700,00, referente ao contrato de aquisição de moeda estrangeira firmado no dia 03/12/2019 (depósito realizado em 02/12/2019, comprovante ID 37498005, recibo ID 37498001), acrescido de juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 406 do CC c/c temas 99 e 112 do STJ.

31. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).

32. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Corrés: IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA., J&B VIAGENS E TURISMO LTDA

[2] Precedentes: (Acórdão 1438445, 07147740620208070007, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1431921, 07190099720218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1412394, 07334744820208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

[3] Nesse sentido: (Acórdão 1339086, 07175245120208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

[4] Nesse sentido: (Acórdão 1321532, 07470692020208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)